Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 53310171, proferida no cumprimento de acórdão de mandado de segurança, em que contende com ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Antônio Manuel Ramos Coelho de Albuquerque para responder ao Agravo Interno de ID 55478128, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC combinado com o artigo 265, §2o, do RITJDFT). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça (ID 43040017). Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Agravos Internos de IDs 28568066, 26418475, 49937766 e 55478128. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator